Tribunal: CARF
Processo: 16327.908338/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.908338/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 24/12/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando o contribuinte logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior e de ter assumido o referido encargo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 55/60) interposto contra decisão no acórdão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (SP) de fls.
47/50, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte no PER/DCOMP de fls. 40/44.
Do PER/DCOMP, do Despacho Decisório, da Manifestação de Inconformidade e da
Decisão da DRJ
Utilizamos para compor o presente relatório, o resumo constante na Resolução no
2201-000.197 (fls. 95/96):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de fls. 40/44 (PER/DCOMP
no 03171. 47307.180804.1.3.046145), na qual declara a compensação de pretenso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.908338/2009-13
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908338/2009-13

crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 0561) relativo ao
período de apuração encerrado em 20/12/2003.
De acordo com o Despacho Decisório, fls. 39, foi homologada parcialmente a
compensação declarada, tendo sido o interessado intimado a recolher o débito
indevidamente compensado (principal: R$ 159.185,86). Entendeu a autoridade fiscal
que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 02/04,
alegando, conforme se extrai do relatório de primeira instância, verbis:
... que o seu crédito de IRRF, no valor de R$ 145.199,63, foi apurado por ocasião
do reprocessamento da folha de pagamentos, conforme relatórios às fls. 14/31.
Além disso, por ter havido erro no preenchimento da DCTF do 4o trimestre de
2003 (3a semana de dezembro), apresentou a DCTF retificadora em 24/07/2009
com a finalidade de confirmar a existência do crédito (fls. 36/38).
A 8a Turma da DRJ em São Paulo/SPO1 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme se observa da leitura da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Além disso, é necessário que a fonte pagadora comprove que assumiu o referido
encargo, ou seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida
indevidamente ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado da decisão de primeira instância em 27/04/2012 (fl.53), o Banco Itaú S/A
apresenta Recurso Voluntário em 29/05/2012 (fls.55/60), sustentando, essencialmente,
os mesmos argumentos defendidos em sua Impugnação, sobretudo, verbis:
II. DO MÉRITO
Em 19/12/2003 o Recorrente efetuou o pagamento da folha de salários aos seus
funcionários e recolheu o IRRF correspondente por meio de DARF, no valor de
R$ 21.817.487,39 (doc. 05 da manifestação de inconformidade).
Todavia, por conta de um equívoco em seu sistema, houve processamento dos
registros de funcionários licenciados na folha de pagamentos, o que gerou
recolhimentos indevidos de imposto de renda.
Tal equívoco acarretou na necessidade de reprocessamento da folha para acertos
dos eventuais erros e, conseqüentemente, na alteração dos valores do IRRF
efetivamente devidos. Assim, conforme demonstrado na manifestação de
inconformidade (doc. 02 e 03), o crédito ora pleiteado, no valor original de R$
145.199,63, é decorrente da diferença entre os valores recolhidos a título de
IRRF, no montante de R$ 149.935,24, e os valores efetivamente devidos, no
montante de R$ 4.735,61.
Nesse ponto, cabe esclarecer que em razão de problemas técnicos nos sistemas
de controle de processamento da folha de pagamentos do Recorrente, foram
geradas informações erradas para recolhimento de imposto de renda que não era
devido. Os recolhimentos foram efetuados, mas os funcionários não sofreram a
retenção desse tributo.
Tal fato é facilmente constatado pela cópia da folha de pagamentos e da DIRF de
alguns funcionários (doc. 03), que demonstram o pagamento de auxílio-doença
ou acidente aos funcionários e a ausência de retenção do imposto de referidos
funcionários.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908338/2009-13

(...)
Da Apreciação pelo CARF
O processo foi submetido a julgamento e, em sessão de 11 de fevereiro de 2015,
por meio da Resolução no 2201-000.197 (fls. 95/98), o colegiado entendeu pela conversão do
julgamento em diligência, conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido (fl. 97):
(...)
Pois bem, analisando detidamente os inúmeros documentos carreados, especialmente a
amostra de fls.74/82, penso que há um forte indício de que o direito pleiteado de fato
existe; entretanto não é possível identificar, com certeza absoluta, a integralidade do
direito creditório. Com efeito, é necessário que se identifique, para cada funcionário, a
respectiva base de cálculo, a alíquota aplicada e o valor de imposto de renda devido.
Assim, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que autoridade
administrativa:
1–verifique, à luz do art. 166 do CTN, se o contribuinte é parte legítima para pleitear a
restituição;
2 – verifique a liquidez e certeza de todo o crédito tributário pleiteado, inclusive
solicitando a documentação adicional pertinente;
3–promova relatório acerca da existência do crédito de IRRF.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência ao interessado para se manifestar se
assim desejar.
Em atendimento ao solicitado, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 1.659/2022, em 29/11/2022, a apresentar (fls. 150/151):
(...)
1) Documentações necessárias e suficientes as quais comprovem que a Declaração de
Compensação (DCOMP), em epígrafe, corresponde a Pagamento Indevido ou a Maior
(PGIM), em relação ao IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
(Código Receita: 0561), PA: 20/12/2003, com a comprovação de que a empresa, fonte
pagadora, assumiu o referido encargo, ou seja, devolveu ao beneficiário do rendimento
a quantia retida indevidamente ou a maior, assim como apresentar os comprovantes,
com a identificação para cada funcionário, da respectiva base de cálculo, alíquota
aplicada e o valor do imposto de renda devido, nos termos determinado na r. Resolução
no 2201-000.197 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, em síntese, abaixo:
(...)
2) Apresentar outros documentos que julgar convenientes a fim de comprovar de forma
efetiva as alegações sustentadas em relação à DCOMP em epígrafe.
(...)
O contribuinte foi cientificado do referido termo em 29/11/2022, conforme
atestam os “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” e “Termo de Abertura de
Documento” (fls. 153/154).
Em 08/12/2024 o contribuinte fez a juntada de cópias dos seguintes documentos
(fls. 150/175):
- Termo de Intimação Fiscal no 1.659/2022, em 29/11/2022 (fls. 157/158).
- Instrumento de Procuração e documento de identidade (fls. 159/165).
- Atas Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (fls. 166/174) e
- Termo de solicitação de dilação de prazo (fl. 175).
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908338/2009-13

O pedido de dilação de prazo foi concedido, conforme teor do “Despacho no
2.840/2022” (fl. 176) e devidamente cientificado o contribuinte em 12/12/2022 (fls. 178/179).
Em 02/01/2023 o contribuinte solicitou a juntada de cópias dos seguintes
documentos (fls. 181/354):
- Termo de Intimação Fiscal no 1.659/2022, em 29/11/2022 (fls. 184/185).
- Despacho no 2.840/2022 (fl. 186).
- Termo de solicitação de dilação de prazo (fl. 188).
- Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de Documento (fl. 189).
- Amostras destacadas em amarelo na lista de colaboradores com retenção
indevida de IRRF (fls. 191/196).
- Demonstrativo comparativo entre os dados da Dirf, dados da Folha,
demonstração do valor pago, evidência de que o funcionário não teve o ônus do IRRF indevido e
demonstrativo do valor indevido (fls. 197/335).
- Instrumento de procuração e documento de identidade (fls. 336/342).
- Atas Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (fls. 343/351).
- Resposta ao Termo de Intimação (fls. 352/354).
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 199/2023, em 03/02/2023, o
contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos (fls. 355/356):
(...)
1) Cópias dos contracheques, holerites ou recibos de pagamento, devidamente
assinados, conforme lista dos funcionários abaixo elencados, por AMOSTRAGEM,
inclusive do mês de referência do estorno do valor pleiteado, o qual evidencia que o
funcionário não teve ônus do IRRF, haja vista que o pagamento do salário dos
funcionários deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, consoante
determina o artigo 464, do Decreto-Lei no 5.452/43 (CLT), portanto, para aferição dos
cálculos solicitados, em relação ao IRRF Rendimento do Trabalho Assalariado (Código
Receita: 0561), PA 20/12/2003, bem como verificação de que a empresa, fonte
pagadora, devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida indevidamente ou a
maior, é imprescindível a apresentação dos contracheques assinados, em obediência à
formalidade essencial para a sua validade, conforme disposto no artigo 464, da CLT,
uma vez que os documentos juntados às folhas 183/335 “DADOS DA FOLHA” e
“DADOS DA DIRF” referem-se a documentos já anexados anteriormente ao processo e
não correspondem aos documentos solicitados, quais sejam: cópias dos contracheques,
holerites ou recibos de pagamento, devidamente assinados, referentes ao período
pleiteado.
DECRETO-LEI No 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943 Art. 464 - O pagamento do
salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em se
tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta
possível, a seu rogo.
(...)
2) Apresentar alegações sustentadas outros documentos que julgar convenientes a fim
de comprovar de forma efetiva as em relação à DCOMP em epígrafe.
(...)
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908338/2009-13

O contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação em 03/02/2023 (fls.
358/359) e em 15/02/2023, solicitou a juntada aos presentes autos dos seguintes documentos (fls.
361/364):
- Termo de Intimação Fiscal no 1.659/2022, em 29/11/2022 (fls. 362/363).
- Termo de solicitação de dilação de prazo (fl. 364).
Foi concedida a dilação de prazo, conforme teor do “Despacho no 419/2023” (fl.
365).
A resposta à intimação ocorreu em 07/03/2023, acompanhada de cópias de
documentos (fls. 367/406).
Após a análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, a
unidade encarregada pela diligência, lavrou em 04/04/2023, o Despacho de Diligência no
831/2023 (DIRAT/DEINF/SPO) – (fls. 407/410).
Cientificado do despacho em 11/04/2023 (fls. 413/414), o contribuinte apresentou
em 10/05/2023, manifestação, onde requer o integral provimento do recurso voluntário tendo em
vista não haver motivos para indeferimento da declaração de compensação pleiteada, na medida
em que foi comprovada a liquidez e certeza do crédito tributário, bem como que o Recorrente
assumiu o encargo financeiro, nos termos do artigo 166 do CTN (fls. 416/419).
O processo retornou ao CARF e, tendo em vista o fato do conselheiro relator não
mais integrar o Colegiado, os presentes autos foram encaminhados para novo sorteio para
apreciação do recurso voluntário, compondo lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Buscando reverter a decisão de primeira instância que não reconheceu o direito
creditório do contribuinte sob os fundamentos de não terem sido comprovados com documentos
hábeis e idôneos que: (i) houve pagamento indevido ou a maior e (ii) a fonte pagadora assumiu o
referido encargo, ou seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida
indevidamente ou a maior, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Como já relatado em linhas pretéritas, quando da análise do recurso voluntário,
em sessão de 11 de fevereiro de 2015, a turma julgadora decidiu pela conversão do julgamento
em diligência, nos termos da Resolução no 2201-000.197 (fls. 95/98).
Em atendimento ao solicitado, a unidade responsável pelo cumprimento da
diligência, após ter solicitado informações e a apresentação de diversos documentos ao
contribuinte (fls. 150/151 e fls. 355/356), exarou o Despacho de Diligência no 831/2023
(DIRAT/DEINF/SPO), em 04/04/2023, no qual apontou as seguintes conclusões (fls. 409/410):
(...)
9. Nesse diapasão, quanto ao quesito ‘1’, do item ‘1’, ao verificar os documentos
juntados ao processo, às folhas 155/406, referentes aos pagamentos dos empregados,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908338/2009-13

anexados por amostragem, demonstrativo dos valores pagos, os quais evidenciam o
auxílio-doença, e demais documentos comprobatórios, não foram verificadas a
repercussão, ou seja, constatou-se, s.m.j., que o contribuinte de direito é, a princípio, o
contribuinte de fato, portanto, o requerente é parte legítima da presente demanda, em
consonância com o art. 166, da Lei n. 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN).
10. Em relação ao quesito ‘2’, do item ‘1’, da presente Diligência, os documentos
juntados ao processo e demais informações pertinentes, corroboram, s.m.j., no sentido
de reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos do requerido pelo contribuinte,
em relação ao IRRF (0561), considerando o princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo fiscal, admitindo como prova os documentos comprobatórios
acostados ao processo.
Conclusão
11. Diante do exposto, com os elementos aqui examinados e com as informações ora
prestadas, considero como atendido o Pedido de Diligência decorrente da determinação
disposta na Resolução no 2201-000.197, da 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (fls.95/98).
(...)
Em vista dessas considerações, merece ser acolhido o pedido do Recorrente tendo
em vista que restou comprovada a liquidez e certeza do crédito tributário, bem como que o
mesmo assumiu o encargo financeiro, nos termos do artigo 166 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 504
DF CARF MF
Original